Tribunal: TJDFT
Processo: 0719033-73.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. OMISSÃO DO EXEQUENTE QUANTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
I. A completa omissão do exequente quanto à determinação de emenda legitima o indeferimento da petição inicial do cumprimento de sentença com fundamento nos artigos 320, 321, 330, inciso IV, 485, do Código de Processo Civil.
II. Se o autor, no prazo concedido para a emenda, que não tem caráter peremptório, pleitear justificadamente o seu alongamento, o juiz pode deferi-lo à luz do artigo 139, inciso VI, do Código de Processo Civil.
III. Não está o juiz, entretanto, adstrito a simplesmente prorrogar o prazo de emenda quando o autor da ação simplesmente deixa escoá-lo sem qualquer manifestação hábil a justificar a sua ampliação.
IV. Apelação conhecida e desprovida.